Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706873-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SÉRGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO RECORRIDO: NELSON JOÃO SCHAIKOSKI, GUNILA KUDIESS, HARALD KUDIESS, PAULO ERICO SILVA CASTELO BRANCO, ABILIO LAERTO KUMMEL, WALDEMAR KUMMEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. PEDIDO NÃO REALIZADO. QUESTÃO PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta claro que os agravantes fizeram pedido de condenação dos agravados ao pagamento de honorários e o juízo indeferiu tal pedido, havendo sim, juízo de valor não havendo que se falar que o recurso foi interposto em face de despacho. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece que, iniciado o Cumprimento de Sentença, o executado será intimado para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias e, transcorrido esse prazo, inicia-se novo prazo idêntico para apresentação de impugnação. Inteligência do art. 525, CPC. 2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que em parte, é cabível a fixação de honorários em favor do agravado. Súm. 517, STJ. 2.2. Entretanto, somente a primeira impugnação tem característica de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo incabível estender a todas as impugnações apresentadas essa característica, fixando-se honorários em cada pedido acolhido. 2.3. Não tendo os executados, ora agravantes, requerido a fixação de honorários no momento oportuno, a questão resta acobertada pela preclusão, sendo incabível a fixação nesse momento processual. 3. O agravante não descumpriu nem um de seus deveres ou interpôs o recurso com objetivo meramente protelatórios, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa. 4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Aduzem que a matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010